Tribunal: TJSP
Processo: 0000343-92.2020.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000343-92.2020.8.26.0584/50000, da Comarca de São Pedro, em que é embargante
NELSON LAZARO ALVES FILHO e Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000343-92.2020.8.26.0584/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000343-92.2020.8.26.0584/50000
COMARCA: SÃO PEDRO 1a VARA
EMBARGANTE: NELSON LAZARO ALVES FILHO
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 49.906
Embargos de Declaração
Inocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
Caráter infringente - Finalidade de questionar
acerto ou desacerto da decisão - Não cabimento -
Inadmissibilidade de reforma do Acórdão.
PREQUESTIONAMENTO - Inadmissibilidade do
uso dos embargos declaratórios para forçar o
ingresso na instância extraordinária, se não houve
omissão do acórdão que deva ser suprida

Embargos rejeitados.
NELSON LAZARO ALVES FILHO ingressa com os
presentes embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 35/39, proferido
no julgamento do Agravo em Execução 0000343-92.2020.8.26.0584, em que,
por votação unânime, esta Colenda Câmara, negou provimento ao recurso.
O embargante postula declaração do V. Acórdão para
que sejam sanadas as alegadas contradição e omissão e prequestiona o artigo
59, do Código Penal (fls. 02/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000343-92.2020.8.26.0584/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Ao que se verifica, não se vislumbra no V. Acórdão
qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, em relação aos
tópicos elencados nos embargos, eis que assim constou:
“(...)
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, ressalte-se que a nulidade arguida não merece
acolhida, eis que o agravante foi intimado de todas as decisões, bem como porque
apresentou as respectivas manifestações.
Nesse diapasão Município foi intimado a fls. 238/239 do processo no
0002074-31.2017.8.26.0584, o agravante a fl. 237 do processo no 0002074-31.2017.8.26.0584
e eventual nulidade na falta de manifestação prévia restou sanada por meio do
peticionamento de fls. 245/267 do processo no 0002074-31.2017.8.26.0584.
No mais, é dos autos que o indeferimento dos relatórios de horas de
prestação de serviços se deu em razão de cumprimento de pena ter ocorrido em horário
concomitante ao de trabalho do agravante como funcionário municipal, além de período no
qual o agravante estava no exercício de outras atividades, em local e horário incompatíveis
com os dados constantes no relatório (fl. 20).
Conforme bem aduzido pelo Ministério Público em suas
contrarrazões:
“Os relatórios de fiscalização de prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000343-92.2020.8.26.0584/50000 -Voto no
4
comunidade evidenciam que a maior parte dos serviços teria sido prestada em dias úteis,
compreendendo, em regra, o período das 16h às 18h horas, dentro, portanto, do horário
regular de trabalho do agravante.
Como poderia o apenado encerrar o expediente de trabalho na
Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra às 16h e, no mesmo horário, dar início à
prestação de serviços à comunidade?
Outrossim, depreende-se do relatório de fiscalização de fl. 99 dos
autos originários, que durante o período de 03 a 15 de dezembro de 2018, o agravante teria
prestado serviços à comunidade das 14h às 16h, dentro, portanto, de seu horário de
trabalho” (fls. 26/32).
Demais disso, sem embargo as certidões emitidas pela Prefeitura
gozem de presunção de legitimidade e veracidade, há indicativos de sua Inidoneidade, visto
que inúmeros outros fatos que demonstram não ter havido o regular cumprimento da
prestação de serviços à comunidade e tampouco a regular fiscalização pelo subscritor dos
relatórios, conforme elencado nas fls. 28/31.
Nessa toada, do confronto dos documentos é forçosa a conclusão de
que as atividades não foram efetivamente prestadas, bem como que não há como se precisar
o número de horas cumpridas, já que quem assina os relatórios é, a um só tempo, chefe e
cliente do recorrente.
Em outras palavras, os relatórios de cumprimento da pena restritiva
de direito não representam a realidade.
Por fim, incabível o acordo de não persecução penal na fase de
execução da pena, ante a ausência de respaldo legal.
Desta forma, a r. decisão recorrida não merece qualquer reparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000343-92.2020.8.26.0584/50000 -Voto no
5
devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”
Outrossim, não cabem embargos de declaração com
caráter nitidamente infringentes se não se demonstrou existir no julgado
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se admite, assim,
que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou desacerto da
decisão.
É como se tem decidido:
“Os embargos de declaração têm os seus contornos
definidos no art. 535, do CPC, prestando-se para
expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou
contradições, ou ainda para suprir omissão sobre
ponto acerca da qual impunha-se pronunciamento
pelo Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se
lhe confira efeito infringente.” (STJ, AgReg no Agravo
de Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág.
18.543, Rel. Min. César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade qeu se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 RTJ 94/1167 RTJ 103/1210 -
RTJ 114/351) não justifica
sob pena de grave
disfunção jurídico processual dessa modalidade de
recurso
a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório.” (STF, ED AgReg no Agravo de Instrumento
no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min.
Celso de Mello).
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000343-92.2020.8.26.0584/50000 -Voto no
6
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão
proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar
a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de
contradição,
o
preenchimento
de
omissão
ou
explicação de parte obscura ou ambígua do julgado,
se pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente
decidida,
para
modificá-lo
em
sua
essência ou substância. Assim, não é possível, em
embargos declaração alterar, mudar ou aumentar o
julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed. rev. e atual.
até julho de 2003. São Paulo: Atlas, 2003.
Além disso, quanto ao prequestionamento da matéria,
“(...) não são os embargos declaratórios mero expediente para forçar o
ingresso na instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão
que deva ser suprida.” (Ag. 104.153-6/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU
1o/8/85).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator